Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Classe: HBC - Habeas Corpus Número do Processo: 0708306-47.2020.8.07.0000 Impetrantes: PAULO ROBERTO PEREIRA e LEANDRO DOS REIS Paciente: ANDRES ORTIZ DE GODOY PLANTÃO JUDICIÁRIO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Vistos... Cuida-se de exame de pedido liminar formulado em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado PAULO ROBERTO PEREIRA, em favor do paciente ANDRES ORTIZ DE GODOY, qualificados e identificados na peça de ingresso. Colhe-se do caderno processual que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/98, e 180, § 1o, do Código Penal. O paciente e outros indivíduos estariam associados para a prática de crimes de receptação e revenda de peças automotivas de origem espúria, tendo a medida extrema sido deferida para garantir a cessação de tal atividade, a preservação dos estoques e a não destruição de provas. Ao paciente também fora imputada a liderança da organização criminosa, desde a formação inicial na cidade de Campinas/SP. Afirma que a instrução processual findou-se nos dias 2, 3, 4 e 5 de março de 2020, abrindo-se prazo para a acusação apresentar memoriais, o qual só se iniciará após a suspensão dos prazos que decorreram da pandemia do COVID-19. Indica que em 11/04/2020, o nobre Magistrado a quo indeferiu o pedido, alegando, em síntese, que não existem casos de pessoas, policiais penais ou presos, no complexo da Papuda, infectados pelo vírus COVID-19. Porém, colaciona notícias mais recentes indicando a existência de pessoas contaminadas no sistema penitenciário do DF, dentre presos e agentes penitenciários. Sustenta a impetrante que o Conselho Nacional de Justiça emitiu Recomendação n. 62/2020, determinando em seu art. 4o, inc. I, a reavaliação de prisões preventivas superiores a 90 (noventa) dias, sobretudo de presos que se enquadrem em grupo de risco, tendo em vista a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Assevera que o paciente preenche os requisitos, estando preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, e fazendo parte do grupo de risco, sendo diabético. Junta ao pedido inicial cópia de exames médicos que comprovariam referida condição. Em petição de emenda à inicial apresentada cerca de 20 (vinte) minutos após a exordial de HC, requereu-se que “seja juntada decisão, após pedido da Defensoria Pública, suspendendo Ação Civil Pública (0702052-19.2020.8.07.0013) utilizada pelo Juízo Impetrado como Fundamentação para o Indeferimento do pedido feito por este Impetrante”. Ao final, liminarmente, pugna pela concessão da ordem para que a liberdade do paciente seja restituída com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A decisão vergastada é do seguinte teor: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva condicionada a outras cautelares formulado em favor de ANDRÉS ORTIZ DE GODOY, invocando em síntese a situação de pandemia do novo coronavírus, a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o encerramento da instrução processual. Instado, o Ministério Público não se manifestou. Breve relato. DECIDO. Ao compulsar os autos verifico que a situação ambulatorial do requerente foi recentemente reavaliada quando da solenidade realizada em 05 de março de 2020 (APOrd 0717908-75.2019.8.07.0007, ID 58444313), oportunidade em que se reafirmou a necessidade da segregação cautelar. Por outro lado, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – SESIPE tem adotado medidas para preservar a saúde da população carcerária, tanto que suspendeu visitação nas unidades prisionais em decorrência do coronavírus e determinou a realização de atividade de conscientização, conforme se vê da Ordem de Serviço no 5, de março do de 2020. Além disso, a Portaria Conjunta assinada entre a SESIPE e a OAB/DF, suspendeu os agendamentos de atendimentos de advogados nos presídios do DF com o fim de diminuir a quantidade de pessoas circulando nas unidades prisionais para evitar o contágio de internos e profissionais pelo coronavírus causador da Covid-19 (Notícia veiculada na Página eletrônica do TJDFT no dia 20 de março de 2020). Ainda no âmbito do Distrito Federal, foi editado no dia 19 de março de 2020, o Decreto 40.538, destinando-se unidade específica do sistema prisional para acolher e segregar novos presos durante a emergência causada pela pandemia do coronavírus. Tudo isso, com o escopo de evitar a propagação da doença. No mesmo sentido, visando prevenir e reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, o TJDFT suspendeu a realização de audiências (Portarias Conjuntas 30 e 33, de março de 2020). Acrescente-se, ainda que a VEP, em 20/3/2020, alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença e, para tanto, determinou a suspensão (i) de saídas para o exercício de trabalho externo (ii) do trabalho interno de presos idosos; (iii) da saída temporária da Páscoa, assim como das saídas quinzenais e das terapêuticas e especiais. (0401846-72.2020.8.07.0015, Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, data de publicação: 20/3/2020). Como se observa, tanto o GDF como o TJDFT têm adotado medidas concretas para minimizar os riscos de contaminação e para preservar a integridade dos detentos/internos, de modo que restam esvaziados os fundamentos invocados para a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido veiculado na inicial. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Taguatinga-DF, 26 de março de 2020, 17:11:01.” É o histórico necessário. Trata-se de ação penal, na qual se apura a prática de uma série de delitos graves (organização criminosa, receptação qualificada de peças de carros, lavagem de capital), ocasião em que se imputa ao ora paciente inclusive a liderança da referida organização. O tempo de prisão preventiva, que seria elevado na visão do impetrante, superior a 180 (cento e oitenta) dias, tem também lastro na complexidade do feito e no número de acusados (pelo menos dez indivíduos). Contudo, impressiona sobremaneira a problemática atinente ao ingresso de Coronavírus na Papuda. Com efeito, na data de 12.04.2020 os jornais noticiavam haver pelo menos vinte presos e dezoito agentes penais infectados. E, se o paciente é portador de uma das moléstias enumeradas na Recomendação 62/2020 do colendo CNJ, poderá a qualquer hora também ser infectado. A mim não impressiona a ideia de que as trinta e oito pessoas estão levemente infectadas pelo coronavírus; como se sabe, ainda que assintomáticos, poderão transmitir o vírus e, naquelas pessoas cujo organismo encontra-se debilitado, tenha efeito devastador. De mais a mais, a instrução encontra-se devidamente encerrada, como prova documental carreada, encontrando-se no aguardo de memoriais, quer pelo Ministério Público, quer pelas Defesas. Isto posto, considerando tudo o mais que do HC consta, concedo em parte a ordem para que o paciente ANDRES ORTIZ DE GODOY, CPF: 178.977.738- 09, brasileiro nascido aos 30/03/1976, filho de Nelson Ortiz de Godoy e de Maria Joana Ferreira da Silva Godoy aguarde o julgamento em liberdade, monitorado eletronicamente, devendo comparecer perante o Juiz da Causa sempre que intimado para tanto, recolher-se ao endereço que indicar no Distrito Federal, dali somente se afastando para ir a farmácias, supermercados ou hospitais, pelo tempo estritamente necessário. O paciente deverá ser conduzido por agentes policiais ao CIME (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica), localizado no SIA, Trecho 3, Lotes 1379/1380, 1o andar, telefones 3335-9434/3233-1719, ou ao CIME localizado ao Departamento de Polícia Especializada, no Setor Policial, para a instalação da tornozeleira eletrônica. No momento da instalação do referido instrumento deverá ser informado ao CIME o número de telefone celular atualizado do paciente. O monitoramento eletrônico deverá ser mantido até nova decisão determinando sua revogação. Confere-se força de alvará à presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura